Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738809-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA RECORRIDO: JOSIVAL BEZERRA BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INADIMPLEMENTO. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com art. 475, CC “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” 2. O parecer técnico aponta que a parte embargada deu causa ao arquivamento do processo de parcelamento do solo e não adimpliu com as obrigações contratuais. 3. Diante do inadimplemento contratual da parte embargada, não há que se falar em multa a ser paga pela parte embargante. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado ofendeu os artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, violação ao artigo 373, inciso II, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência em 29/11/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Indefiro o pedido de publicação pela parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027